Tribunal: STF
Processo: HC 160510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Mediante a petição/STF nº 63.479/2020, Vandré Bassi Cavalheiro, impetrante, busca a retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais da Primeira Turma. Afirma não haver obtido êxito no envio, em tempo hábil, do arquivo contendo sustentação oral. Alude ao feriado do último dia 11, terça-feira. 
    Em 3 de dezembro de 2018, Vossa Excelência implementou liminar, para afastar a execução provisória da pena imposta ao paciente. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 27 de julho último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 14 de agosto próximo. 
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela Resolução nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator